Tribunal: STF
Processo: AI 818212
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. 1. IMPOSTO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. DEVOLUÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO AFASTADA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS SEM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.